Tribunal: TJMT
Processo: 1022470-24.2020.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022470-24.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Telefonia, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DAYANE DIAS DA CRUZ - CPF: 061.681.151-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LINHA ADICIONAL NÃO CONTRATADA - DÉBITO NÃO COMPROVADO - APONTAMENTO INDEVIDO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL VERIFICADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CRITÉRIO BIFÁSICO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE.

1. É ônus do fornecedor comprovar a regularidade da dívida que deu origem à inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, sendo insuficiente a juntada de documento unilateral. Ante a inexistência de prova da efetiva contratação de linha telefônica adicional, é de rigor a declaração de inexigibilidade do débito objeto do apontamento.

2. A negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito ocasionam danos morais
in re ipsa
.

3. A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à intensidade do dano. A adoção do método bifásico, conforme orientação do STJ, permite o arbitramento da indenização de forma razoável, considerando os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto.

4. O termo inicial dos juros de mora é matéria de ordem pública, de modo que a sua alteração de ofício não importa em reformatio in pejus. Em relação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405 CC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1022470-24.2020.8.11.0002

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO: DAYANE DIAS DA CRUZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OI MOVEL S.A.
contra decisão proferida em Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1022470-24.2020.8.11.0002, da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, promovida por
DAYANE DIAS DA CRUZ
, em que julgou
“parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos aqui questionados referentes ao contrato n.º 5055597972 de linha telefônica n.º 65 3684-5539, bem como condenar a parte requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).”.
(id. 202460530)

O recorrente afirma que
“prestou de forma plena e em consonância com as regras estabelecidas em Lei, Regulamento e demais disposições normativas, todos os serviços contratados. Assim, resta demonstrada que esta empresa não praticou nenhum ato ilícito contrário ao direito da parte autora que ampare a pretensão reparatória”.

Diz que
“as alegações, como se vê, são frágeis na medida que não possuem provas que corroboram o que se sustenta a todo custo na petição inicial, fato este que por si só leva-se à conclusão de que a intenção da parte recorrida na presente demanda é unicamente o recebimento de indenização visando o enriquecimento ilícito.”.

Argumenta que
“sob todos os prismas que se analisa a questão, resta devidamente demonstrada a inocorrência de ato ilícito, causado direta ou indiretamente pela ré, bem como inexistente está o nexo causal, não devendo haver a condenação ao pagamento de indenização por danos morais”.

Defende que
“a inclusão do nome da parte contestada nos Órgãos de Proteção ao Crédito não foi suficiente para gerar danos morais, eis que não é apta a gerar dor, sofrimento, constrangimento, humilhação que, como se sabe, são pressupostos caracterizadores do instituto protetivo, posto que além da restrição realizada pela recorrente, há outra inscrição de seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito, havendo inclusive inscrições anteriores à efetuada pela requerida, conforme extrato”.

Pontua que
“não houve, na espécie, qualquer dano moral passível de reparo, sendo, portanto, indevido qualquer valor a parte recorrida a título de indenização por danos de qualquer natureza, ressaltando, que após a privatização das empresas de telefonias, há manifesta evolução no trato com os consumidores.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar improcedente os pedidos contidos na inicial (id. 202460547).

Em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (id. 202464153).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OI MOVEL S.A.
contra decisão proferida em Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1022470-24.2020.8.11.0002, da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, promovida por
DAYANE DIAS DA CRUZ
, em que julgou
“parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos aqui questionados referentes ao contrato n.º 5055597972 de linha telefônica n.º 65 3684-5539, bem como condenar a parte requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).”.
(id. 202460530)

Cuidam os autos de ação declaratória por meio da qual a parte autora, apesar de reconhecer a regular contratação de acesso telefônico junto à requerida, afirma não ter solicitado e tampouco utilizado a linha telefônica adicional que deu azo às cobranças e negativação indevida.

Inicialmente, releva assinalar que, por se tratar de incontroversa relação de consumo, aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa por parte da requerida.

Nesse sentido, a fornecedora só não será responsabilizada quando o defeito inexistir ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do ônus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida. Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano."
(Responsabilidade Civil. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22)".

Convém esclarecer,
a priori
, que o Código de Defesa do Consumidor não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do CPC/2015 (art. 333, CPC/73), permanecendo para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos.

Lado outro, a alegação de desconhecimento do débito desobriga a parte de produzir a chamada
"prova diabólica"
, ou seja, de comprovar a existência de fatos negativos.

Portanto, para a análise do pedido inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte requerente prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Nesta linha de raciocínio, competia à empresa de telefonia requerida a obrigação de provar a regular contratação do “telefone agrupador”, ou seja, da linha adicional, ônus do qual não se desincumbiu.

Cumpre frisar que a contestação traz argumentos genéricos, sem qualquer pronunciamento da ré sobre a alegação da autora de que não teria solicitado um chip adicional, o que atrai a aplicação do art. 341, do CPC.

Não se descura, ainda, das considerações realizadas pelo Julgador primevo acerca da inutilização do chip telefônico que deu azo à anotação, argumentação esta que não foi objeto de impugnação específica no presente apelo.

Oportuna a transcrição do seguinte excerto da sentença:

“Ademais, instaurado o contraditório com a citação da parte requerida, ela descurou de aportar aos autos os documentos hábeis especialmente o contrato firmado junto à parte autora, a fim de comprovar a veracidade de suas alegações, justificando a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

(...) Deste modo, inexistiu mudança fática e jurídica que tivesse, ao menos, o condão de refutar ou mesmo contrariar o suporte probatório constituído pela parte autora.

Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que a mesma desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973.

Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.”

Não fosse isso, corrobora a tese autoral de inutilização dos serviços diante da ausência de qualquer documento que comprove a utilização da linha adicional, que correspondem apenas ao valor da franquia e nada apontam sobre a utilização de serviços.

Sendo assim, forçoso concluir que elementos colhidos indicam a displicência da ré no trato com seus clientes e a falta de cautela na disponibilização de serviços sem formalização da contratação.

Tal situação configura o risco da atividade, razão pela qual a declaração de ausência do débito apontado na inicial é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a simples inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de constrangimentos e transtornos na vida do inscrito, o qual tem seu crédito negado e é impedido de realizar atos comerciais, ou seja, provoca dano moral
in re ipsa
, passível de ressarcimento, independentemente de comprovação de reflexos patrimoniais ou extrapatrimoniais.

Incorrendo em conduta ilícita, a ré está obrigada a ressarcir o dano moral a que deu causa. Sendo assim, caracterizada a negativação indevida, surge para a ré o dever de indenizar.

A propósito, confira a jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. [...] 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido.
” (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)."

Nesse cenário, renovando vênia, à míngua de comprovação da dívida, é de se reputar indevida a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, a mando da requerida.

Logo, em detrimento disso, faz ela jus à reparação dos danos morais sofridos.

Deve-se registrar, a princípio, que, no tocante à fixação da indenização por dano moral, deve o magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A lei não indica os elementos que possam servir de parâmetro para estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautada com base na extensão do dano (art. 944 do CC), sendo do prudente arbítrio do julgador tal ponderação.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, firmou entendimento no sentido de que o critério que mais se adequa aos princípios da equidade é o sistema bifásico para fixação do valor da indenização por danos morais.

Segundo manifestado pelo Ministro Luis Felipe Salomão,
in verbis
:

"O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz."
(REsp 1332366/MS, 4ª Turma, DJe 07/12/2016).

Assim, considerando a situação vivenciada pela apela, ora autora e tendo em vista os demais pontos pertinentes ao caso, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se justo e proporcional à indenização dos danos sofridos.

A despeito de inexistir controvérsia sobre o termo inicial dos juros de mora, entendo pela sua modificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

A propósito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que as questões relativas à correção monetária e aos juros de mora são de ordem pública e, por isso, devem ser conhecidas ou modificadas de ofício, sem importar em ofensa ao princípio da congruência e, por conseguinte, da non reformatio in pejus (AgInt no REsp 1555776/PR; EDcl no AgInt no AREsp 1314880/SC; AgInt no REsp 1687982/SP; AgInt nos EDcl no REsp 1.652.981/MG).

No caso, a sentença prevê que a incidência dos juros de mora deve incidir desde o evento danoso. Contudo, por se tratar de responsabilidade civil contratual, os juros devem incidir desde a citação, na forma do art. 405, do CC.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso apenas para determinar o termo inicial dos juros de mora para a data de citação, nos termos do Art. 405 do Código Civil, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Majoro os honorários advocatícios para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024